Tribunal: TJSP
Processo: 1065528-67.2021.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Penalidades
Órgão julgador: Teresa Ramos Marques
Órgão colegiado: 10a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2023-04-03
Data de publicação: 2023-04-05

Ementa:
CONTRATO ADMINISTRATIVO
Anulatória – Procedimento sancionatório – Decadência – Possibilidade:

- Ultrapassados quase 3 anos entre a autuação e a notificação do infrator, ocorreu a decadência, sob pena de inexistir prazo para a Administração iniciar o procedimento administrativo sancionatório.

- Apelação provida.